Tribunal: TJBA
Processo: 8091227-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8091227-77.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVADO: AGNELO DOS SANTOS COSTA FILHO

ADVOGADO: LEON SOUZA VENAS

APELADO/AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS E MULTA DE 10%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S/A, contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação de Agnelo dos Santos Costa Filho, reformando sentença de improcedência proferida nos fólios de Ação Revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a estipulação de multa moratória de 10% e juros de mora de 6% ao mês, em contrato bancário instrumentalizado por cédula de crédito bancário, configura cláusula abusiva; estabelecer se a existência de regramento específico afasta a aplicação da jurisprudência consolidada que limita tais encargos nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de multa moratória de 10% e juros moratórios de 6% ao mês contraria os limites estabelecidos no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 406 do Código Civil, devendo ser limitada a 2% e 1% ao mês, respectivamente.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula nº 379, orienta que os juros moratórios em contratos bancários devem observar a razoabilidade e os limites legais.

5. A existência de regramento específico (Lei nº 10.931/2004) não afasta a incidência do CDC, sendo possível a revisão judicial das cláusulas abusivas.

6. A limitação dos encargos moratórios visa assegurar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva, em consonância com a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.

7. A decisão agravada encontra-se alinhada com o entendimento dominante nos tribunais superiores e respeita os princípios do direito do consumidor e os parâmetros legais vigentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; 52, §1º; CPC, arts. 86, 932, IV e V; 1.011, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 a 45; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 379, 382, 530, 539; STF, Súmula nº 596; STF, Súmula nº 121; TJBA, Súmula nº 13; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 12.03.2007; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 19.12.2007; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.04.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8091227-77.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante
o

BANCO VOLKSWAGEN S/A
, sendo

Agravad
o
AGNELO DOS SANTOS COSTA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.